Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-19.2021.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004662-19.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO CORDEIRO DE MEIRA - CNPJ: 18.478.060/0001-80 (EMBARGANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), JULIANO CORDEIRO DE MEIRA - CPF: 042.782.709-41 (EMBARGANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRÁTICA DE ANATOCISMO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004662-19.2021.8.11.0051

EMBARGANTE: JULIANO CORDEIRO DE MEIRA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JULIANO CORDEIRO DE MEIRA
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo na íntegra a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Em suma, a parte embargante aponta omissão no julgado, alegando que acórdão não observou o Tema 572 do STJ quanto a necessidade de realização de prova pericial.

Sustenta que “
é de extrema importância que este Douto Juízo analise todas as questões de direito arguidas bem como a orientação dos tribunais superiores
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes para sanar o vício apontado “
para então este DOUTO JUIZO admitir, processar e julgar a demanda, segundo orientação do STJ
” (sic) (id. 203027154).

O banco embargado apresentou contrarrazões no Id. 204554287.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 202834179, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - PRÁTICA DE ANATOCISMO – NÃO VERIFICADA - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, haja vista que o magistrado não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. No caso, era desnecessária a produção de qualquer outra prova além da documental já anexada aos autos.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa diante da ausência de perícia judicial, vejamos:

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso 'sub judice', impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador. Até porque os embargos foram opostos sustentando matérias concernentes à ilegalidade da capitalização mensal de juros e a cobrança de juros abusivos (anatocismo), capitalização pelo sistema tabela Price, matérias estas que podem ser aferidas sem realização de perícia, bastando a simples conferência aos termos postos no título executivo extrajudicial, notadamente em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças no 4458946.

Nesse sentido:

‘APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE –CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

(...)’. (N.U 1005484-12.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Assim, rejeito a preliminar aventada”.

Assim,

o fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024